Tribunal: TJMT
Processo: 1055114-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055114-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISNARAH MARCIA BARBOSA TAXOTO - CPF: 050.064.941-31 (RECORRENTE), PAULA FONSECA BORGES - CPF: 025.575.491-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1055114-47.2025.8.11.0001

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: Isnarah Marcia Barbosa Taxoto.

Embargada: Energisa S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA PELOS DÉBITOS GERADOS ATÉ O ENCERRAMENTO FORMAL DO CONTRATO. RESOLUÇÃO ANEEL No 1000/2021. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, relativos à cobrança de fatura de energia elétrica após o corte no fornecimento.

2.

A embargante alega contradição no julgado, sustentando: (a) impossibilidade de solicitar o desligamento ou a transferência da titularidade da unidade consumidora devido à inadimplência; (b) ocorrência de desligamento da unidade em maio de 2023; (c) indevida cobrança em agosto de 2023; e (d) que o medidor estava em área externa, nos termos do art. 241 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à responsabilidade da consumidora pelos débitos gerados após o corte no fornecimento de energia elétrica, bem como à alegada impossibilidade de encerrar o contrato por inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 48 da Lei no 9.099/1995.

4.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a responsabilidade pelos débitos da unidade consumidora recai sobre o titular até o encerramento formal do contrato, nos termos do art. 140 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

5.

A alegação de impossibilidade de solicitação de desligamento por inadimplência é afastada com base no art. 140, § 6o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, que veda à distribuidora condicionar o encerramento contratual à quitação de débitos, inexistindo nos autos comprovação de tentativa negada de desligamento.

6.

O acórdão foi expresso ao reconhecer a permanência da embargante como titular da unidade consumidora até 15/07/2024, motivo pelo qual subsiste a responsabilidade pelos débitos até essa data.

7.

A alegação relativa à localização do medidor em área externa constitui inovação recursal, além de não se relacionar com a tese de contradição no julgado.

8.

A pretensão veiculada nos embargos representa mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que se revela incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelos débitos de unidade consumidora de energia elétrica permanece com o titular até o encerramento formal do contrato, nos termos do art. 140 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

2.

A distribuidora não pode condicionar o encerramento contratual à quitação de débitos, cabendo ao titular comprovar eventual negativa de pedido de desligamento.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos do julgado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 140 e 241. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002016-55.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 15/07/2022, DJE 15/07/2022.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A embargante alega, em síntese, a existência de contradição no acórdão, sustentando: a) que não conseguiu solicitar o desligamento ou a transferência de titularidade da unidade consumidora em razão da inadimplência, pois a concessionária Energisa não aceita tais pedidos quando há débitos pendentes; b) que o desligamento da unidade consumidora ocorreu em maio de 2023, conforme comprovam os documentos juntados aos autos; c) que a fatura de agosto de 2023 seria indevida, uma vez que não haveria possibilidade de consumo após o corte no fornecimento; d) que o medidor estava localizado em área externa ao imóvel, não sendo, portanto, de sua responsabilidade, nos termos do art. 241 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência de qualquer vício a ser sanado no acórdão, afirmando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, o que se revela incabível em sede de embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

No caso em exame, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que não teria logrado êxito em solicitar o desligamento ou a transferência de titularidade da unidade consumidora em razão da inadimplência, bem como de que a fatura de agosto de 2023 seria indevida, porquanto não haveria possibilidade de consumo após o corte realizado em maio de 2023.

Todavia, não se verifica a existência de qualquer contradição no acórdão embargado.

O aresto foi claro ao reconhecer que a responsabilidade pelos débitos da unidade consumidora permanece com o titular até o encerramento formal do contrato, nos termos do art. 140 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, independentemente de estar ou não residindo no imóvel.

No que se refere à alegação de que a embargante não conseguiu solicitar o desligamento ou a transferência de titularidade em razão da inadimplência, impende consignar que, nos termos do art. 140, § 6o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021,
“a distribuidora não pode condicionar o encerramento contratual à quitação ou negociação de débitos, podendo apenas informar os débitos do titular”.

Desse modo, caso a embargante efetivamente tivesse tentado solicitar o desligamento ou a transferência de titularidade e tivesse seu pedido negado em razão da inadimplência, competia-lhe comprovar tal circunstância nos autos, o que não ocorreu.
Não há qualquer protocolo ou documento que comprove tentativa de solicitação de desligamento ou de transferência de titularidade antes de julho de 2024.

Quanto à fatura de agosto de 2023, o acórdão igualmente foi expresso ao reconhecer que,
mesmo após o corte realizado em maio de 2023
,
a embargante permaneceu como titular da unidade consumidora, sendo responsável pelos débitos gerados até o encerramento formal do contrato, que somente se deu em 15/07/2024.

Ademais, a alegação de que o medidor estaria localizado em área externa ao imóvel, não sendo de responsabilidade da embargante,
não foi objeto de análise no acórdão embargado porque não foi suscitada nas razões recursais, configurando inovação recursal em sede de embargos de declaração
.

Além disso, o art. 241 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, invocado pela embargante, disciplina a responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição, e não a responsabilidade pelos débitos gerados na unidade consumidora, que constitui o objeto da presente demanda.

Nesse contexto, colaciono a jurisprudência desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL OU DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA QUANDO DA MUDANÇA DE RESIDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...] - (N.U 1002016-55.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022).

Diante do exposto, conclui-se que não há contradição a ser sanada no acórdão embargado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, o que se revela incabível em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, constata-se que os argumentos apresentados nos embargos evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem, contudo, indicar de maneira específica a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos exigidos pelo art. 48 da Lei no 9.099/1995.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026